Tribunal: TJDFT
Processo: 0004391-55.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004391-55.2012.8.07.0018 RECORRENTES: IVANA BRANDAO MACHADO, JOSE RICARDO REGO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Reparação de danos. Colisão em veículo oficial destinado a socorro de incêndio e salvamento. Laudo pericial: presunção de veracidade não infirmada. Justiça gratuita: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 927, parágrafo único, e 932, todos do Código Civil, porque o recorrido, ao trafegar por uma via neutra, em desrespeito às normas de trânsito, deu causa ao evento danoso e deve ser condenado a pagar os danos materiais postulados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 932, todos do CCB. Isso porque, para modificar o entendimento do tribunal de origem e reconhecer a responsabilidade da parte recorrida, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015